Tribunal: STF
Processo: Rcl 54307
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo TST- Ag-ED-ED-Ag-AIRR-0002512-13.2019.5.10.0801, para preservar a competência desta Corte e garantir a observância da devida aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 686.664-RG/RS - Tema 610 da Sistemática da Repercussão Geral.



    Narra a reclamante que foi condenada a pagar ao beneficiário gratificação de função exercida por período superior a dez anos, com fundamento na Súmula 372/TST.



    Sustenta, ainda, que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário e 



    “[...] a ECT interpôs recurso de Agravo, apontando a má aplicação do TRG 610 ao caso, visto que o que ora se discute é a aplicação do art. 468,§2º da CLT aos contratos de trabalho celebrados antes da vigência da norma Lei 13.467/17 - Reforma Trabalhista, gerando discussão sobre a proteção constitucional ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, estatuídos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como o alcance da competência jurisdicional do Tribunal Superior do Trabalho, na medida em que, por meio de expediente jurisprudencial (Súmula 372, I, do TST), retira a eficácia de dispositivo legal, porquanto declara implicitamente sua inconstitucionalidade, e cria direito, o que suscita confronto direto aos artigos 2º (independência dos poderes), 5º, II (princípio da legalidade); 22, I (Competência Legislativa em matéria de direito do trabalho); e 37, caput, (princípio da legalidade aplicado à administração pública) da Constituição Federal de 1988.” (pág. 3 da inicial). 



    Nesse contexto, aduz que “o ato judicial ora impugnado usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal, ao não aplicar a legislação vigente ao caso e fundamentar a decisão com base na incorreta aplicação da tese firmada no Tema 610, [...]”. (pág. 4 da inicial). 



    Ao final, defende o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar e requer:



    “[...] 



    e) no mérito, que seja julgado procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar, cassando a decisão proferida nos autos do processo Ag-ED-ED-Ag-AIRR-0002512-13.2019.5.10.0801.” (pág. 16 da petição inicial, grifos no original). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República e de requisitar as informações por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato reclamado usurpou a competência desta Corte e violou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 610-RG. 



    Pois bem. 



    Quanto à alegada violação da tese firmada no julgamento do RE 686.664-RG/RS - Tema 610 da Sistemática da Repercussão Geral, observo que o conteúdo do mencionado tema não foi objeto de análise ou aplicação pelo Tribunal reclamado.



    Noto que, consoante expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é o acórdão do TST no agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 10).



    Para melhor análise da controvérsia, trago à colação trechos do julgamento que negou seguimento ao recurso extraordinário, verbis:



    “Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST negou provimento ao agravo com fundamento na ausência de transcendência da causa. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181 do ementário de Repercussão Geral do STF). 



    […]



    Os arts. 1.030, I, a, e 1.035, § 8º, do CPC/2015 estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. Evidenciada, pois, a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não sendo pertinente a tese de violação dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente. 



    A propósito, cumpre registrar que, não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria.” (sitio eletrônico do TST). 



    Contra esta decisão, a reclamante interpôs agravo interno, o qual foi conhecido e não provido sob o fundamento de que os pressupostos de admissibilidade recursal de competência de outro Tribunal têm natureza infraconstitucional (Tema 181-RG). Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. MULTA POR PROTELAÇÃO. 



    1. Consoante se infere da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo foi a ausência de transcendência quanto ao tema em epígrafe em todos os seus aspectos - econômico, político, social e jurídico. Ora, a controvérsia envolvendo a análise de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal tem natureza infraconstitucional, não ostentando questão constitucional com repercussão geral, consoante tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – no processo RE-598.365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    2. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência dessa Corte Superior não merece reparos e, em face do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Agravo conhecido e não provido.” (pág. 1 do documento eletrônico 10). 



    Nessa linha, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.



    Inexiste, portanto, usurpação da competência desta Corte. 



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do TST verifico que ao recurso de revista, ao agravo de instrumento em recurso de revista e ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, foram negados seguimentos em virtude da ausência de transcendência em seus aspectos de natureza política, jurídica, social e econômica. 



    Assim, percebe-se que o mérito da controvérsia não foi analisado nos recursos interpostos, tendo o Tribunal a quo se limitado a verificar o preenchimento de requisitos de admissibilidade dos recursos de sua própria competência. 



    Com efeito, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Ressalte-se que os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral).



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator